Tribunal: TJES
Processo: 0001450-35.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001450-35.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
APELADO: LINHAMOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.

CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECOMPRA DOS TÍTULOS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO PELOS SACADOS/DEVEDORES. NULIDADE. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL.
RECURSO
Desprovido.

1)
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a faturizada não responde pelo simples inadimplemento de títulos transferidos, salvo se der causa ao inadimplemento do devedor, sendo nula a cláusula de recompra que retira da empresa de factoring os riscos inerentes a esse tipo de contrato.” (AgInt no AREsp n. 2.368.404/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

2)
Não tendo a faturizada dado causa à inadimplência dos títulos de crédito, a anulação da respectiva cláusula obrigacional é medida que se impõe.

3
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em torno da validade da cláusula do contrato de factoring que obrigara os faturizados à recompra de títulos de crédito inadimplidos.

O magistrado de primeira instância reputou ilegal a previsão de tal obrigação, sob o fundamento de que cabe à faturizadora buscar a satisfação dos títulos transacionados junto aos emitentes ou sacados, assumindo o risco da atividade de factoring, salvo se a faturizada tiver dado causa à inadimplência.

É de se conferir:

“Conforme restou incontroverso nos autos a relação jurídica existente entre as partes é baseada em contrato de factoring, no qual, a parte ré (faturizado) entregou à parte autora (faturizador) diversos títulos de crédito, recebendo, como contraprestação, o valor constante do título, do qual se desconta certa quantia, considerada a remuneração pela transação.

[...]

Assim, têm-se que o faturizado faz ao faturizador uma cessão de crédito a título oneroso, responsabilizando-se pela existência da dívida no momento da cessão, assumindo o faturizador os riscos sobre o recebimento dos títulos negociados, possuindo somente direito de regresso contra o cedente se a dívida estiver eivada de vícios de origem que a invalide.

Desta forma, patente que o risco do recebimento do crédito é da própria essência do contrato de factoring, e é somente este risco que justifica o desconto do título por um valor inferior, assim, indubitável que extirpar completamente o risco no recebimento do crédito seria desnaturar por completo a própria essência da faturização.

Diante disto, o faturizador não pode jamais impor ao faturizado a obrigação de recompra de títulos não adimplidos pelo devedor, mas somente daqueles títulos que se encontrem eivados de vícios formais, pois, repita-se, o faturizado não responde pela solvência do devedor, mas somente pela existência do crédito ao tempo da cessão, ou seja, a cláusula de recompra somente é válida nos casos de existência de vícios no título faturizado e não pelo mero inadimplemento do devedor.

Isto porque, como o faturizador assume o risco do não pagamento do crédito pelo devedor, recebendo remuneração para tanto, não tem ele direito de regresso contra o faturizado em razão do inadimplemento, sendo inválida a cláusula obrigatória de recompra nesse caso.

Com efeito, a impossibilidade de regresso em contrato de fomento mercantil decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring.

De fato, com a compra dos títulos, encerra-se a relação jurídica existente entre os contratantes concretamente no tocante ao adimplemento do crédito transferido. Opera-se, nesse caso, uma cessão de crédito pro soluto, mostrando-se imprópria e contrária à natureza do pacto a inserção de cláusula pro solvendo, mediante a qual seria mantida a relação originária quanto ao adimplemento do crédito cedido, passando a ser garantidora a faturizada, o que autorizaria a ação regressiva.

Tal circunstância, todavia, não tem o alcance de afastar toda e qualquer responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, haja vista que tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto.

Com efeito, não restou demonstrado que os títulos cedidos se encontravam eivados de nulidade, pelo contrário, visto que a parte autora apenas afirmou que os títulos objetos da cessão não foram pagos, independentemente da validade forma dos mesmos, o que, desnatura por completo o contrato de factoring, que é, por excelência, um negócio de risco.

Destarte, forçoso reconhecer que a cláusula de recompra no caso controvertido é nula de pleno direito, pois contraria a própria natureza jurídica do instrumento negocial em que celebrada, o que, por consequência, torna inexigíveis o crédito cobrado nos autos.”

Verifica-se que o entendimento esposado está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de que
“
a faturizada não responde pelo simples inadimplemento de títulos transferidos, salvo se der causa ao inadimplemento do devedor, sendo nula a cláusula de recompra que retira da empresa de factoring os riscos inerentes a esse tipo de contrato
.”
(AgInt no AREsp n. 2.368.404/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

A propósito, colhe-se outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA DESTINADA A GARANTIR O CRÉDITO CEDIDO. NULIDADE. AVAL APOSTO NA NOTA PROMISSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIOS NO TÍTULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de embargos à execução.

2. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza.

3. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido.

4. Diante do cenário fático delimitado pelo acórdão recorrido, avaliar a caracterização ou não de vícios de existência dos títulos cedidos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. Hipótese em que, diante do mero inadimplemento do título cedido, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade do direito de regresso da faturizadora contra o faturizado e o recorrente (avalista), reconhecendo a validade da cláusula contratual nesse sentido, da nota promissória destinada a garantir o crédito cedido e do aval nela aposto, contrariando, assim, a jurisprudência desta Corte.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECOMPRA DOS TÍTULOS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO PELOS SACADOS/DEVEDORES. NULIDADE. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. SÚMULAS 83, 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring.

Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.812.691/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

No caso em exame, ressoa incontroverso os faturizados não deram causa à inadimplência dos títulos de crédito, razão pela qual a confirmação da sentença, com a anulação da respectiva cláusula obrigacional, é medida que se impõe.

Ademais, para finalizar, não consta dos autos substrato empírico mínimo apto a comprovar a afirmação da recorrente de que a empresa recorrida recebera duas vezes pelos títulos de crédito inadimplidos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria